Tribunal: TJDFT
Processo: 0717456-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717456-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ZULEIDE GOMES DE SOUZA AGRAVADO: ALICE SAKON D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado MARIA ZULEIDE GOMES DE SOUZA em face da decisão de ID 154943175 que, nos autos de execução de título extrajudicial movido por ALICE SAKON, rejeitou a impugnação oferecida pelo devedor e declarou efetivada a penhora da importância de R$ 1.406,31 (mil e quatrocentos e seis reais e trinta e um centavos) decorrente dos bloqueios realizados em conta da executada. A executado agravante alega que é beneficiária de benefício de prestação continuada. Defende que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, por se tratarem de valores recebidos por benefício assistencial, sendo cabível a incidência do disposto no art. 833, inciso IV, do CPC. Destaca que restou demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação, devendo ocorrer a antecipação dos efeitos da tutela, com a imediata desconstituição da penhora realizada. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido, com a confirmação da liminar, para reformar a decisão agravada reconhecendo a ilegalidade da penhora. Sem preparo, por ser a executada beneficiário da gratuidade da justiça, conforme a sentença de ID. 92265669. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. A agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores encontrados em sua conta corrente por possuir natureza de benefício assistencial. Consoante o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. Porém, em determinadas situações, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que remanesça saldo suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família, fato que deve ser objeto de análise em cada caso concreto. Ocorre que, apesar da alegação da agravante a respeito da impenhorabilidade dos valores bloqueados, não restou demonstrado no processo de origem que a verba penhorada foi recebida em razão de benefício assistencial, pois o extrato de março de 2023 não demonstra coincidência entre os valores e crédito em conta de outras origens. Ademais, não se verifica a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que embora o Juízo a quo tenha determinado a expedição de alvará judicial de pagamento da quantia penhorada em favor do credor, tal determinação foi expressa para ocorrer somente após a preclusão da decisão ora agravada, a qual ocorrerá somente com o trânsito em julgado do presente recurso. Assim, a circunstância que condiciona o levantamento dos valores penhorados, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento da liminar, uma vez que afastada a emergencialidade da hipótese. Por todo o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora